Tribunal: TJSP
Processo: 0881212-41.1999.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Temas levantados nos embargos de declaração devidamente enfrentados no acórdão embargado à luz da legislação suscitada – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000172119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0881212-41.1999.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e GOLDEN CROSS
ASSISTENCIA
INTERNACIONAL
DE
SAUDE
LTDA
(ANTIGA
DENOMINAÇÃO), é embargado ANA EMILIA SILVA SEIXAS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U. admitido o
prequestionamento.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0881212-41.1999.8.26.0100/50000 - São Paulo
2
VOTO No 2019/31715
Embargos de Declaração Cível No 0881212-41.1999.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Cristiane Amor Espin
Embargtes: Vision Med Assistência Médica Ltda e Golden Cross Assistencia
Internacional de Saude Ltda
Embargado: Ana Emilia Silva Seixas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Temas levantados nos
embargos de declaração devidamente enfrentados no
acórdão embargado à luz da legislação suscitada

Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento

RECURSO
REJEITADO,
ADMITIDO
O
PREQUESTIONAMENTO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1708/1722.
Aduz a embargante haver obscuridade e omissão no
acórdão embargado, vez que, segundo afirma, há violação aos
comandos dos artigos 492 e 1.013 do CPC, porquanto os embargados
jamais se manifestaram sobre matérias julgadas de ofício, assim,
eventuais despesas particulares poderão ser objeto de pedido
administrativo, no caso de negativa, que seja apreciado em ação
própria.
Alega, de outro lado, a omissão quanto aos juros de
mora, vez que o embargante nunca foi instado a reembolsar tais valores.
Refere-se contradição quanto à interpretação dada às
cláusulas limitativas, vez que não são abusivas, respeitadas as regras
gerais consumeirista, sendo que a quebra dos limites do contrato restou
autorizada pela ANS, sustentando a produção de provas, caso
entendimento, com base no princípio do mutualismo que referenda os
contratos dos planos individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0881212-41.1999.8.26.0100/50000 - São Paulo
3
Aponta contradição quanto à distribuição da
sucumbência tendo o acórdão invertido os polos, certo que a maior
parte deveria ser direcionada a embargada.
Pede manifestação quanto à condenação por valor
inestimável devendo a aferição das verbas honorárias dá-se pelo critério
de apreciação equitativa.
Por fim, alega contradição e obscuridade com
relação ao prazo prescricional trienal, conforme jurisprudência do STJ.
Foi apresentado embargos de declaração às
1750/1759.
É o Relatório.
Verifico que não há no acórdão qualquer dos vícios
apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que possa
viabilizar o acolhimento destes embargos.
A lide foi adequadamente apreciada, à luz dos fatos
e provas apresentadas, e as questões trazidas para fins de reexame e
prequestionamento devidamente enfrentadas no acórdão embargado,
que foi consignado:
O Superior Tribunal de Justiça, intérprete soberano
da legislação infraconstitucional, manifestou entendimento nessa
direção, ao julgar o EDcl. no REsp 1.205.946-SP, cuja ementa está
assim redigida:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do
que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0881212-41.1999.8.26.0100/50000 - São Paulo
4
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada. 3.
Embargos de declaração rejeitados.
(Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL por unanimidade, julgado em 12/11/2019, DJe
20/11/2019).
Diante dos vastos precedentes desse Egrégio
Tribunal nesse sentido. A título exemplificativo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do
CPC. Nítido caráter infringente. A discordância em relação a
temas já decididos desafia a interposição de recurso próprio.
Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados. Prequestionamento ficto. Possibilidade.
Consagração no art. 1.025 do NCPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0180375-75.2009.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de
Registro: 27/09/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de
omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição
do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de
sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
anotando-se
o
prequestionamento.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
0057818-47.2012.8.26.0564; Relator (a): Rômolo Russo;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022
do CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser
feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0881212-41.1999.8.26.0100/50000 - São Paulo
5
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento
que não dispensa a presença de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1092337-89.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)

Na verdade, é evidente o inconformismo da
embargante com o que foi decidido no julgamento, pretendendo que a
Turma Julgadora reaprecie questões relativas ao mérito da demanda,
visando à reforma da decisão, sem que haja fundamento para tanto.
Ainda,
certo
é
que,
para
efeitos
de
prequestionamento, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art.
1.025, que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”, o que reforça a dispensabilidade de enfrentamento
expresso de todos os pontos deduzidos.
Se
a
embargante
não
concorda
com
o
posicionamento exarado, os embargos de declaração não são o remédio
jurídico adequado para modificá-lo.
Assim, não se vislumbram os vícios ensejadores da
oposição sob exame, mas apenas o frontal desacordo da parte quanto à
interpretação dada aos fatos, razão pela qual, pelo meu voto, REJEITO
os embargos de declaração, admitido o prequestionamento dos
dispositivos legais invocados.
MIGUEL BRANDI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0881212-41.1999.8.26.0100/50000 - São Paulo
6
Relator